Tribunal: TJBA
Processo: 8008930-43.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008930-43.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: QUALITEX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal sem resolução de mérito. A ação buscava a cobrança do valor histórico de R$ 4.450,35 em face de pessoa jurídica e foi extinta pelo juízo de origem por indeferimento da petição inicial e abandono da causa (ausência de indicação de endereço válido para citação), fundamento este reforçado, na instância revisora, pela manifesta ausência de interesse processual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da proibição de decisão surpresa; e (ii) saber se é legítima a extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00, com amparo no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, independentemente da existência de legislação municipal que fixe limite inferior (Lei Municipal nº 166/2023). III. Razões de decidir 3. Inexiste nulidade processual ou decisão surpresa, uma vez que o Município agravante foi previamente intimado para se manifestar de forma específica sobre a incidência da diretriz fixada no Tema 1.184 do STF, exercendo plenamente o contraditório. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral admitindo a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. Em regulamentação, a Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceu o patamar de R$ 10.000,00 como limite de corte para a organização do volume de demandas fiscais. A existência de lei municipal definindo valor inferior não afasta a política judiciária nacional, sobretudo porque a manutenção de cobranças de baixa expressão econômica onera os cofres públicos de forma desproporcional ao benefício almejado, configurando inegável falta de utilidade jurisdicional. 6. A extinção da demanda não implica a remissão do crédito tributário, sendo garantido à Fazenda Pública o uso de vias extrajudiciais de cobrança. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não prevalecendo legislação municipal em sentido contrário, resguardada a possibilidade de cobrança extrajudicial." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8008930-43.2020.8.05.0004, figurando, como Agravante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como Agravada, QUALITEX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça